Tribunal: TJMT
Processo: 1006313-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006313-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDIVALDO PEREIRA AGUILAR - CPF: 138.074.201-34 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE NILTON ANTONIO HEINTZE registrado(a) civilmente como NILTON ANTONIO HEINTZE - CPF: 240.598.469-53 (AGRAVADO), ANTONIO JOSE DOS SANTOS HEINTZE - CPF: 021.990.511-88 (AGRAVADO), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL QUE NÃO EXIGE MISERABILIDADE NEM INDIGÊNCIA – ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE NÃO SATISFEITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DE RECURSOS DO BENEFICIÁRIO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PLANILHA OU CÁLCULO DO VALOR CORRETO – REJEIÇÃO LIMINAR – ART. 525, §§ 4o E 5o DO CPC – DECISÃO MANTIDA–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não tendo a parte impugnante se desincumbido a contento do ônus de provar a capacidade financeira da impugnada, o corolário lógico é a improcedência da impugnação, com o deferimento da benesse pleiteada.

Nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o do CPC, alegações de excesso de execução devem vir acompanhadas da indicação do valor que o executado entende devido e de demonstrativo discriminado e atualizado. A ausência de tais documentos autoriza a rejeição liminar da impugnação, quando este for o único fundamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por EDIVALDO PEREIRA AGUILAR, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença no 1000574-39.2024.8.11.0048, manejada por ESPÓLIO DE NILTON ANTONIO HEINTZE E OUTRO, julgou improcedentes os pedidos formulados na impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suas razões de Id. 272044853, o agravante aduz, em síntese, a existência de excesso da execução.

Por tais razões, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecido o excesso da execução.

Não houve pedido de liminar recursal (Id. 273306873).

Contrarrazões devidamente apresentadas (Id. 279314888). Preliminarmente, impugna a justiça gratuita concedida em favor da parte agravante.

Eis os relatos necessários.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Adianto desde já que o feito não merece prosperar.

Conforme relatado, a parte recorrente se insurge da decisão do juízo de primeiro grau que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Pois bem.

Inicialmente, faço a análise da preliminar arguida em contrarrazões.

Da impugnação à assistência judiciária

Quanto à impugnação à assistência judiciária, considera-se necessitado para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou da família. Todavia, a concessão do benefício não pressupõe miserabilidade absoluta da parte assistida. Basta, no conceito legal de pobreza, que não se possa custear o processo sem prejuízo da subsistência e da família.

Satisfatória é, portanto, a declaração e a demonstração de insuficiência de recursos para ensejar a concessão do benefício legal, visto que, para tanto, não se exige miserabilidade nem indigência.

Dos autos, tem-se que a afirmação de necessidade da impugnada, quando da propositura da ação, se deu com a juntada aos autos de provas contundentes de ausência de condições financeiras para fazer frente às despesas do processo, as quais somente podem ser afastadas mediante prova inequívoca em contrário.

E neste caso, o ônus da prova é daquele que não concorda com a gratuidade, ou seja, cabe à impugnante o ônus de provar a suficiência de recursos do beneficiário, do qual não se desincumbiu satisfatoriamente, não produzindo qualquer prova acerca da alegada capacidade econômica da impugnada.

Assim, deve prevalecer a presunção de hipossuficiência financeira declarada na inicial e, o corolário lógico é a improcedência da impugnação, não merecendo qualquer reforma a sentença vergastada.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Prosseguindo, quanto ao mérito.

Na origem, as partes autoras, ora agravadas, ajuizaram a ação de conhecimento em face do agravante, asseverando que o falecido Nilton Antônio Heintze, firmou contrato de arrendamento de 12 (doze) cabeças de gado no ano de 2012, para que o mesmo tirasse a produção de 50% (cinquenta por cento) da reprodução do gado.

Aduziu que após o término do contrato, as cabeças de gado não foram restituídas ao patrimônio do espólio.

A sentença julgou procedentes os pedidos, condenado a parte agravante ao pagamento ou a devolução do gado dado em arrendamento, juntamente com o lucro presumido do contrato, que seria apurado em Liquidação de Sentença.

As partes agravadas propuseram o cumprimento da sentença do processo de n° 0000785-05.2018.8.11.0048, relativo ao lucro presumido, consistente na reprodução das cabeças de gados no decorrer dos anos.

A parte agravante apresentou impugnação, julgada improcedente.

Desta decisão, se insurge a parte recorrente.

Pois bem.

No que tange à alegação de excesso da execução, verifico que não assiste razão ao agravante.

Nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o do CPC, a impugnação ao cumprimento de sentença baseada em excesso de execução deve ser acompanhada do valor que o executado entende correto e de planilha discriminada e atualizada.
In verbis
:

“§ 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.”

No caso dos autos, o agravante não apresentou cálculo próprio, tampouco indicou o montante que entende ser efetivamente devido. Limitou-se a criticar os critérios adotados pelo exequente, sem indicar base técnica alternativa.

Por outro lado, os agravados instruíram o pedido de liquidação com laudo técnico de evolução de rebanho (Id. 169053847 - autos de origem), fundamentado em dados oficiais do IMEA/MT (Id. 169053851), elaborado por profissional habilitado. Ressalte-se que o próprio título executivo reconheceu o direito ao lucro presumido, a ser liquidado oportunamente, conforme expressa a sentença.

O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é de que a impugnação genérica à execução, desacompanhada de planilha detalhada, não é suficiente para o reconhecimento do excesso alegado.

O STJ tem reafirmado que a falta de uma memória de cálculo adequada impede o acolhimento da impugnação, conforme o artigo 739-A, § 5o, do Código de Processo Civil.

Em um caso específico, o STJ decidiu que a ausência de planilha de cálculo nos embargos do devedor fundamentados em excesso de execução resulta na rejeição dos embargos ou na não consideração do fundamento da inicial
(AgInt no AREsp 1553557/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

Isso demonstra a necessidade de uma impugnação bem fundamentada e acompanhada de documentação adequada para que o pedido de reconhecimento de excesso seja considerado.

Dessa forma, não há como acolher a alegação de excesso de execução.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO
– ONEROSIDADE EXCESSIVA – TEORIA DA IMPREVISÃO – INAPLICABILIDADE – EFEITO SUSPENSIVO – INEXISTÊNCIA DE GARANTIA NOVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O excesso de execução deve ser demonstrado por memória de cálculo detalhada, nos termos do art. 917, § 2o, do CPC. A impugnação genérica não pode ser acolhida.
A revisão contratual por onerosidade excessiva exige prova de fatos supervenientes imprevisíveis e de extrema gravidade, que tornem a prestação desproporcional ao inicialmente pactuado. Dificuldades financeiras e crise econômica geral não autorizam a aplicação da teoria da imprevisão. O efeito suspensivo aos embargos à execução somente pode ser concedido se a execução estiver integralmente garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. A mera existência de bens vinculados ao contrato original não é suficiente para tal concessão.
(N.U 1009971-68.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLANILHA DE CÁLCULO – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS – CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO ESTABELECIDOS NA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO –
EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil. Deve ser confirmada a decisão que homologa os cálculos judiciais que refletem a correta apuração do montante devido segundo o direito reconhecido ao exequente na fase de conhecimento” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010891-56.2018.8.11.0000, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2020), logo, não há que se falar em excesso de execução.
Não restou evidenciado nos autos o excesso de execução alegado pela instituição financeira.”
(N.U 1000366-68.2022.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do presente recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025